Tribunal: TJES
Processo: 0013871-41.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013871-41.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO DE VEICULOS PESADOS DE CONTAGEM / MG
APELADO: PAULO CEZAR CHIECON
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ASSOCIAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DE CONTAGEM / MG
em face da r. sentença de fls. 127/134, proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos da “ação de cobrança de indenização securitária”, movida por
PAULO CEZAR CHIECON
em seu desfavor, julgou procedente o pedido exordial para
“condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 30.758,21 (trinta mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação.”

Nas razões recursais apresentadas às fls. 137/142, em resumo, o apelante alega que:
(I)
“No caso dos autos, o áudio juntado aos autos deixa claro que faltou perícia por parte da condutora, não se prestando a jurisprudência pátria a amparar casos de explicita má fé, em que a parte interessada mente descaradamente em juízo e em documento público atingindo frontalmente os princípios da boa fé contratual e processual.”;
(II)

“Cláusulas que impedem a indenização em casos de pessoas não habilitadas não são abusivas de pleno direito, visto que buscam equilibrar os riscos e estão de acordo com a legislação brasileira para condução de veículos, motivo pelo qual não pode se conformar a recorrente com o fato de que o recorrido se locupletará de sua própria torpeza.”
;
(III)
“A imperícia da condutora é tamanha que sequer possui domínio das nomenclaturas dos itens de segurança existentes nas pistas, tendo confessado que sequer entendeu o que houve e que perdeu o controle do veículo.”;

(IV)
“Está cristalinamente provado nos autos que o autor faltou com boa fé contratual e processual, mentindo em Boletim de Ocorrência e em sua petição inicial, razão porque não há como se vislumbrar a procedência da demanda, já que litiga por fatos que só existiram em sua imaginação.”;
e que
(V)

“se havia de fato uma terceira pessoa habilitada a conduzir o veículo, o recorrido deveria simplesmente ter apresentado tal versão administrativamente, juntamente com a habilitação do condutor e tudo estaria resolvido, visto que jamais foi exigido do recorrido a exclusividade de condutor, mas apenas a habilitação deste. Ocorre que Ana Chiecon assumiu categoricamente estar dirigindo o veículo no momento do acidente, inclusive esmiuçando as circunstâncias do acidente, e no momento da colheita administrativa dos documentos, a habilitação da mesma não foi apresentada, o que somado à imperícia da condutora, levou ao indeferimento da indenização pela via administrativa.”

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais.

Em breve histórico,
PAULO CEZAR CHIECON
ajuizou “ação de cobrança de indenização securitária” narrando que o veículo de sua propriedade envolveu-se em um acidente em 12/12/2017, quando trafegava normalmente em sua via de rolamento e foi surpreendido por outro automóvel que invadiu a contramão, de modo que, ao desviar, veio a acidentar-se.

Afirma que após o ocorrido acionou a empresa ré, enviando-lhe os documentos pertinentes. Porém, a indenização securitária fora negada.

Diante dessas circunstâncias e, como não obteve sucesso em resolver a questão administrativamente, mesmo tendo acionado o PROCON, levou o veículo para conserto, sendo o total das despesas de R$30.758,21 (trinta mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos).

Nessa senda,
“requer a tutela jurisdicional para obter o reembolso das despesas da reparação dos danos causados no veículo, decorrente de acidente de trânsito, conforme os termos do contrato firmado com a requerida.”

A empresa requerida/apelante, em contestação, sustentou que o autor não era o condutor do veículo no momento acidente e sim, sua filha, que não teria comprovado possuir CNH.

Aduz que em análise do áudio juntado aos autos, bem como, do boletim de ocorrência trazido pelo autor, é possível verificar a tentativa de fraude contra a associação requerida, uma vez que não há coincidência entre o condutor declarado no Boletim de Ocorrência e a condutora declarada na central de atendimento da requerida, revelando a existência de declaração falsa.

Nesse contexto, houve negativa da cobertura securitária, porque
“atos considerados ilícitos pelos usuários de sistema proteção veicular, como assumir a culpa em uma colisão para acobertar condutores sem habilitação, na verdade não o são, o que configura fraude e a consequente perda do direito à reparação de seu veículo, nos termos do Regimento Interno da Associação Requerida, item 21, alínea D.”

Nota-se, pois, que a negativa de cobertura da seguradora ré está calcada no item 21, alínea D, inserida nas condições gerais do contrato, segundo o qual
“Além dos casos previstos em lei, a AVEP ficará isenta de qualquer obrigação decorrente do contrato de proteção do veículo, conforme abaixo: (...) 1) Omissão ou inveracidade de informações na comunicação do acidente a AVEP relativa à causa, natureza, gravidade, causador do evento, bem como qualquer outro fato ou informações fundamentais para conclusão do processo relativo ao acidente.”

Postas estas premissas, entende-se por contrato de seguro aquele em que
"o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados",
conforme definição do art.757 do Código Civi.

Tal avença exige dos contratantes a obrigação de agirem com boa-fé e transparência em relação às declarações ou circunstâncias que possam influir na celebração do negócio, nos termos do artigo 765, também do Código Civil:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Analisando detidamente os autos, é possível depreender a prestação de informação não verídica prestada pelo recorrido a respeito do verdadeiro condutor na ocasião do sinistro do veículo segurado.

Nota-se que, ao ingressar com a lide, narrou o autor, PAULO CEZAR CHIECON que:

O autor é proprietário do veículo: Honda Fit LX MT, Prata, ano 2014, placa OYK 8597 – RENAVAN 1015896321 (...) No dia 12/12/2017, trafegava com normalmente na sua via de rolamento quando foi surpreendido por outro veículo que invadiu a contramão causando a colisão como veículo do autor.

No Boletim de Ocorrência colacionado à fl. 20, lavrado no dia seguinte ao acidente 12/12/2017, os fatos são narrados por um terceiro, Sr. Edwin Issai Guerrero Pimentel:

O declarante relata que conduzia seu veículo na via supracitada quando um outro entrou na contramão de maneira brusca e imprudente o obrigando a fazer uma manobra para evitar uma colisão frontal, mas ainda assim acabou se acidentando, o que causou avarias em seu veículo.

Ou seja, o autor apresenta duas versões para o acidente em juízo, primeiramente afirmando que conduzia o veículo e posteriormente afirmando que o automóvel era conduzido pelo namorado de sua filha.

Por outro lado, o áudio colacionado aos autos pela recorrente, gravado em momento próximo ao sinistro clarifica que o veículo era conduzido pela filha do autor. Veja-se à partir de 02:08min:

Atendente: A senhora pode me contar o que aconteceu, por favor?

Ana: Estou tentando entender, eu acho que eu passei por cima de uma tartaruga, não sei como que fala, que ilumina a estrada, que fica no meio, na divisão, naquilo a estrada estava muito molhada,
eu me perdi,

joguei o carro para um lado, para o outro, ai bati no barranco
e o carro virou, não chegou a capotar várias vezes não, ele virou.

Neste contexto, a despeito da narrativa do autor de que sua filha encontrava-se no banco do carona e quem conduzia o veículo era seu namorado, o referido áudio que capta exatamente o imediato momento após o acidente, sendo mais fidedigno ao ocorrido, é narrado em primeira pessoa pela filha do autor.

Não é crível que estando ela apenas no banco do carona, como é dito pelo recorrido, ao ser perguntada sobre o ocorrido, contaria em primeira pessoa, em especial no momento em que suas emoções eram intensas e não lhe permitiam racionalizar para criar nenhuma narrativa, senão retratar aquilo que acabara de vivenciar.

Portanto, resta indene nas provas dos autos que houve uma intencional omissão de informações pelo autor e, ao que ressai, o intuito seria o de evitar a recusa a cobertura securitária em razão de sua filha não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

E neste aspecto, é digno de nota que em nenhum momento o autor trouxe aos autos a referida CNH pertencente a sua filha e condutora do veículo no momento do acidente.

À vista disso, verifica-se que o segurado, ao permitir a condução do veículo segurado por motorista que na ocasião do sinistro, não portava carteira de habilitação, incrementou intencionalmente o risco do contrato, objeto do negócio jurídico celebrado com a ré, fato suficiente para amparar a exclusão da cobertura, nos termos do art. 768 do Código Civil.

Ficou evidente a má-fé do segurado ao tentar enganar a seguradora, tendo prestado informações falsas a respeito do real condutor, inclusive por ocasião do registro do Boletim de Ocorrência do sinistro.

A prestação de informação falsa a respeito do real condutor, bem como a permissão de condução do veículo segurado por condutora não habilitada no momento do acidente configuram hipótese de exclusão da cobertura securitária.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS QUANTO AO ACIDENTE - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA PELA SEGURADORA - FATO NOVO - ART. 493 DO CPC - CORRELAÇÃO COM AS MATÉRIAS E PEDIDOS ELENCADOS NA INICIAL - NECESSIDADE. Não se tratando de discussão trazida pela primeira vez em grau recursal, inviável o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso, quanto à determinada questão, por inovação recursal. Tendo sido prestadas informações inexatas, incoerentes e contraditórias quanto ao acidente que teria dado ensejo aos alegados danos nos veículos do segurado e de outra, de forma maliciosa, com nítido intuito de obtenção da cobertura securitária, o caso é de manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial de condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária. O fato novo previsto no art. 493 do CPC deve possuir relação com as matérias e os pedidos que foram elencados na petição inicial, sob pena de violação ao princípio da congruência. (TJMG - ApCiv 1.0313.15.007211-1/001 - 15.ª Câmara Cível - j. 17/3/2022 - julgado por Octávio de Almeida Neves - DJe 23/3/2022 - Área do Direito: Civil; Processual)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES AJUIZADA CONTRA SEGURADA, ENVOLVIDA NO ACIDENTE DE TRÂNSITO, E CONTRA SUA SEGURADORA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURADA QUE PASSOU INFORMAÇÕES INVERÍDICAS SOBRE O SINISTRO OCORRIDO. VEÍCULO SEGURADO CONDUZIDO POR TERCEIRO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. FALTA DE HABILITAÇÃO E INAPTIDÃO DO MOTORISTA QUE FORAM CAUSAS DETERMINANTES PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO CONFIGURADO. SEGURADA QUE ENTREGOU A DIREÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. APLICABILIDADE DO ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL. EXONERAÇÃO DA SEGURADORA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PRECENTES. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - ApCiv 0004865-84.2016.8.16.0131 - 9.ª Câmara Cível - j. 18/3/2016 - julgado por Guilherme Frederico Hernandes Denz - DJe 15/10/2018 - Área do Direito: Civil).

Ressalte-se, ademais, que restou evidenciada pela narrativa da condutora do acidente que a única causa desse foi a inaptidão da motorista na condução do veículo.

Ao que ressai das fotografias, não estava chovendo no momento do acidente e a própria condutora afirma no áudio que se encontrava em uma reta, sendo que sequer conseguiu compreender o que ocorrera para que o veículo viesse a tombar, demonstrando, assim, a inexperiência técnica da motorista.

O fato de a segurado/apelado ter conhecimento da inabilitação da motorista, a quem entregou deliberadamente a condução do seu veículo acarreta alteração desproporcional entre o risco e a mutualidade inerentes a esse tipo de contrato, na medida em que, se revela evidente que o risco de acidentes envolvendo pessoas sem habilitação para conduzir, é maior do que para aquelas que possuem a habilitação.

Portanto, tendo sido prestadas informações inexatas, incoerentes e contraditórias quanto ao acidente que teria dado ensejo aos alegados danos no veículo do segurado, de forma maliciosa, com nítido intuito de obtenção da cobertura securitária, deve ser reformada a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com provimento da apelação da requerida e consequente reforma da sentença, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ressalvada, porém, a suspensão da exigibilidade por encontrar-se litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, deferida em primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - INFORMAÇÕES INVERÍDICAS SOBRE ACIDENTE OCORRIDO – VEÍCULO CONDUZIDO PELA FILHA DO SEGURADO SEM HABILITAÇÃO - INAPTIDÃO DA MOTORISTA DETERMINANTE PARA O SINISTRO - AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO CONFIGURADO - APLICABILIDADE DO ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL - EXONERAÇÃO DA SEGURADORA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Analisando detidamente os autos, é possível depreender a prestação de informação não verídica prestada pelo recorrido a respeito do verdadeiro condutor na ocasião do sinistro do veículo segurado.

2.
O autor apresenta duas versões para o acidente em juízo, primeiramente afirmando que conduzia o veículo e posteriormente afirmando que o automóvel era conduzido pelo namorado de sua filha. Por outro lado, o áudio colacionado aos autos pela recorrente, gravado em momento próximo ao sinistro clarifica que o veículo era conduzido pela filha do autor.

3.
A despeito da narrativa do autor de que sua filha encontrava-se no banco do carona e quem conduzia o veículo era seu namorado, o referido áudio que capta exatamente o imediato momento após o acidente, sendo mais fidedigno ao ocorrido, é narrado em primeira pessoa pela filha do autor. O áudio capta o momento em que as emoções da condutora eram intensas e não lhe permitiam racionalizar para criar nenhuma narrativa, senão retratar aquilo que acabara de vivenciar.

4.
Resta indene nas provas dos autos que houve uma intencional omissão de informações pelo autor e, ao que ressai, o intuito seria o de evitar a recusa a cobertura securitária em razão de sua filha não possuir Carteira Nacional de Habilitação. E neste aspecto, é digno de nota que em nenhum momento o autor trouxe aos autos a referida CNH pertencente a sua filha e condutora do veículo no momento do acidente.

5.
O segurado, ao permitir a condução do veículo segurado por motorista que na ocasião do sinistro, não portava carteira de habilitação, incrementou intencionalmente o risco do contrato, objeto do negócio jurídico celebrado com a ré, fato suficiente para amparar a exclusão da cobertura, nos termos do art. 768 do Código Civil.

6.
A prestação de informação falsa a respeito do real condutor, bem como a permissão de condução do veículo segurado por condutora não habilitada no momento do acidente configuram hipótese de exclusão da cobertura securitária

7.
Ressalte-se, ademais, que restou evidenciada pela narrativa da condutora do acidente que a única causa desse foi a inaptidão da motorista na condução do veículo. Ao que ressai das fotografias, não estava chovendo no momento do acidente e a própria condutora afirma no áudio que se encontrava em uma reta, sendo que sequer conseguiu compreender o que ocorrera para que o veículo viesse a tombar, demonstrando, assim, a inexperiência técnica da motorista.

8.
Portanto, tendo sido prestadas informações inexatas, incoerentes e contraditórias quanto ao acidente que teria dado ensejo aos alegados danos no veículo do segurado, de forma maliciosa, com nítido intuito de obtenção da cobertura securitária, deve ser reformada a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

9.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Invertidos os ônus sucumbenciais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.